Tribunal: TJMT
Processo: 0003806-25.2012.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003806-25.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[T.E.M.N.AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 01.017.933/0001-54 (EMBARGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUCA - CPF: 373.804.948-72 (EMBARGADO), RICARDO HATORI - CPF: 190.991.658-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LUCA (EMBARGANTE), CLAUDECIR APARECIDA LUCA OLIVEIRA - CPF: 114.045.338-69 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSEFA ALCALDE LUCA - CPF: 073.307.328-00 (EMBARGANTE), THIAGO BONATTO LONGO - CPF: 286.237.408-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), CLAUDECIR APARECIDA LUCA OLIVEIRA - CPF: 114.045.338-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO LUCA - CPF: 373.804.948-72 (EMBARGANTE), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação dos embargantes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio da embargada sobre área de 377,8026 hectares da matrícula nº 26.999 do CRI de Alta Floresta/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição quanto à análise do conjunto probatório relativo aos requisitos da usucapião extraordinária; (ii) saber se houve contradição quanto à adequação do pedido nas alegações finais, supostamente configurando inovação vedada pelo art. 329 do CPC; e (iii) saber se houve contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da limitação da área reconhecida em favor da embargada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou adequadamente o conjunto probatório, perícia, laudos complementares, certidões e prova testemunhal, concluindo pela existência de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre a área de 377,8026 hectares, sem incorrer em contradição.

4. A limitação da área reconhecida decorreu da realidade fática revelada pela prova técnica e não constituiu alteração do pedido, mas mera adequação compatível com a natureza da ação de usucapião, inexistindo violação ao art. 329 do CPC.

5. Ausente contradição na fixação dos ônus sucumbenciais, pois o êxito da autora quanto ao pedido principal afasta a configuração de sucumbência recíproca, aplicando-se corretamente o art. 86, p.u., do CPC.

6. Os embargos pretendem rediscutir o mérito do acórdão, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

7. O prequestionamento fica atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição quando a decisão examina o conjunto probatório de forma integral e coerente, concluindo pela comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária. 2. A adequação do pedido às conclusões da perícia não configura inovação processual. 3. A limitação da área usucapida não caracteriza sucumbência recíproca quando preservado o êxito no pedido principal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOSEFA ALCALDE LUCA
e
OUTROS
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado (ID 319639884), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
T.E.M.N. AGROPECUÁRIA LTDA - ME
em ação de usucapião extraordinária, reconhecendo-lhe o domínio sobre 377,8026 hectares da área da matrícula nº 26.999 do CRI de Alta Floresta/MT.

Em suas razões recursais de ID 326858870, os embargantes alegam a existência de contradições e omissões no acórdão embargado, sustentando, em síntese:

- Contradição quanto à análise do conjunto probatório, que seria insuficiente para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária, apontando divergências entre os depoimentos testemunhais e o auto de constatação judicial quanto à extensão da área efetivamente ocupada;

- Contradição quanto à possibilidade de alteração do pedido em alegações finais, argumentando que a redução da área usucapienda de 2.255 hectares para 377,8026 hectares configuraria inovação processual vedada pelo art. 329 do CPC; e,

- Contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo que deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca, considerando que a parte embargada obteve êxito em apenas 16,7% do pedido inicial.

Por fim, requerem o prequestionamento dos artigos 86, 329, I e II, do Código de Processo Civil e 1.238 do Código Civil.

Intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 331370874.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de contradições e omissões no acórdão embargado. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos embargantes, pois o que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à
primeira alegação de contradição
, referente à suposta insuficiência do conjunto probatório para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Isso porque, o acórdão analisou detidamente todas as provas produzidas nos autos, incluindo o laudo pericial, os laudos complementares, as certidões emitidas pelo INTERMAT, o auto de constatação e a prova testemunhal, concluindo pela existência de posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
pelo prazo legal sobre a área de 377,8026 hectares.

Ademais, a alegada divergência entre os depoimentos testemunhais e o auto de constatação quanto à extensão da área efetivamente ocupada não configura contradição no acórdão, mas mera discrepância entre elementos probatórios que foi devidamente valorada pelo órgão julgador.

Além disso, importa consignar que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o conjunto probatório, analisado em sua totalidade, demonstrou de forma inequívoca o exercício da posse com
animus domini
sobre a área de 377,8026 hectares pelo prazo exigido em lei, não havendo qualquer contradição nesse ponto.

No que tange à
segunda alegação de contradição
, referente à possibilidade de alteração do pedido em alegações finais, também não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Isso porque, o acórdão foi expresso ao afirmar que não houve alteração do pedido, mas sim adequação da pretensão à realidade fática e jurídica revelada pela instrução processual, notadamente pela perícia técnica realizada nos autos.

Conforme consignado no acórdão, desde a petição inicial a parte autora postulou o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a totalidade da área de 2.255 hectares correspondente à Fazenda Cambar. Todavia, em razão da natureza possessória da demanda e da ausência de georreferenciamento do título objeto da ação, a delimitação exata da área passível de reconhecimento dominial foi estabelecida após a juntada aos autos da certidão de usucapião e da realização da perícia técnica.

Nesse contexto, a limitação do pedido nas alegações finais não representou inovação, mas sim ajuste responsável à realidade registral revelada durante o processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da estabilização da demanda.

Quanto à
terceira alegação de contradição
, referente à distribuição dos ônus sucumbenciais, também não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Conforme se vê do acórdão embargado, este foi claro ao afirmar que não se vislumbra a ocorrência de sucumbência recíproca a ensejar a aplicação do disposto no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, considerando que a parte autora obteve êxito em seu pedido principal, qual seja, o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área efetivamente ocupada com
animus domini
.

Diante deste cenário, a limitação da área usucapida decorreu não de improcedência parcial do pedido, mas sim de adequação à realidade fática e jurídica revelada pela instrução processual, notadamente pela perícia técnica realizada nos autos.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o disposto no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado, o que não é o caso dos autos.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, destaco que o acórdão embargado analisou expressamente as questões relativas aos artigos 86, 329, I e II, do Código de Processo Civil e 1.238 do Código Civil, não havendo necessidade de manifestação adicional para fins de prequestionamento.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Conclusão

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 326858870, mantendo incólume o acórdão embargado, com anotação de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelos embargantes.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025